Tribunal: STF
Processo: HC 108473
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Decisão em que se julgou prejudicada a impetração do Superior Tribunal de Justiça, por alteração superveniente no quadro processual. Alegação de constrangimento ilegal. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Não configura constrangimento ilegal flagrante a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em que se julga prejudicada a impetração por superveniente alteração no quadro processual.



    2. No caso dos autos, aquela Corte de Justiça julgou prejudicado o writ, pois, supervenientemente à impetração, foi constatado que o Juízo da Vara das Execuções Criminais competente já teria concedido nova progressão de regime prisional ao paciente.



    3. Ordem denegada.